Tribunal: TJSP
Processo: 1000180-34.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Ação Declaratória – Financiamento de Veículo - Alegação de ausência de contratação – Parte ré que em contestação apresentou o contrato devidamente assinado pelo autor – Ausência de suscitação do incidente de falsidade – Instado a especificar provas, reiterou o autor os termos da réplica, alegando desconhecer a contratação – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Parte ré que se desincumbiu

Ementa:
Ação Declaratória – Financiamento de Veículo - Alegação de ausência de contratação – Parte ré que em contestação apresentou o contrato devidamente assinado pelo autor – Ausência de suscitação do incidente de falsidade – Instado a especificar provas, reiterou o autor os termos da réplica, alegando desconhecer a contratação – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Parte ré que se desincumbiu de seu ônus probatório, trazendo fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do artigo 373, II, do CPC – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000180-34.2020.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante ANTONIO
MARCOS BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000180-34.2020.8.26.0281 -Voto no 22429 IM
2
Voto no 22429
Apelação no 1000180-34.2020.8.26.0281
Apelante: Antonio Marcos Barbosa
Apelado: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Itatiba
Juiz: Orlando Haddad Neto
Ação Declaratória Financiamento de Veículo - Alegação
de ausência de contratação Parte ré que em contestação
apresentou o contrato devidamente assinado pelo autor
Ausência de suscitação do incidente de falsidade Instado a
especificar provas, reiterou o autor os termos da réplica,
alegando desconhecer a contratação
Cerceamento de
Defesa Inocorrência Parte ré que se desincumbiu de seu
ônus probatório, trazendo fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito do autor nos termos do artigo 373,
II, do CPC Sentença Mantida Apelo Desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença
proferida a fls. 393/385 (relatório adotado), que julgou improcedente a ação declaratória
intentada por Antônio Marcos Barbosa em face de Omni S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade.
Inconformado apela o autor (fls. 397/403) sustentando em apertada
síntese que foi vítima de um crime, perpetrado por criminoso que utilizou seu nome
indevidamente e se aproveitou do fato de ser analfabeto, para adquirir um veículo
que ele jamais teve qualquer contato, seja físico ou visual. Que evidente o perigo da
demora, visto que o apelante nunca teve seu nome inscrito no cadastro de
inadimplentes, o que impedirá certamente de efetuar qualquer tipo de compra. Que
para corroborar o alegado, o apelante foi vítima de outro crime, conforme autos do
processo no. 1000175-12.2020.8.26.0281, trâmite perante a 1a Vara Cível - Foro de
Itatiba-SP, contra Banco Pan S/A, que se encontra em andamento.
Que o apelante desconhece a dívida e sequer teve a posse do
suposto veículo em questão, ou seja, jamais firmou qualquer tipo de contrato com o
apelado. Que não houve consentimento da contratação do financiamento, pois o
apelante não teve a posse do referido bem, sequer sabe como o contrato foi assinado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000180-34.2020.8.26.0281 -Voto no 22429 IM
3
contrariando o artigo 595, CC, tornando-o nulo. Por via de consequência, evidente o
constrangimento sofrido pelo apelante, vez que foi surpreendido pela primeira
negativação do seu nome, sujeito à reparação, nos termos dos artigos 186 e 927 do
Código Civil, nos termos da inicial. Que ao julgar antecipadamente à lide, quando
ainda existiam situações de fatos a serem provadas, tem-se que, tacitamente, foi
indeferida a produção de prova pericial e testemunhal, devidamente requerida pelas
partes envolvidas, ocasionando o cerceamento de defesa, que torna nula a r. sentença
de primeira instância.
Que a falta de exaurimento da fase de instrução processual com o
não deferimento e a não produção das referidas provas, viola o princípio do
contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.
Pugna que seja reformada a r. sentença de fls. 393/395, por via de
consequência, declarada a nulidade do negócio jurídico envolvendo as partes em
litigio e cancelando-se definitivamente os valores inscritos nos órgãos de proteção de
crédito que totaliza o valor de R$ 18.158,72, oficiando-se aos órgãos de proteção de
crédito, em especial o SCPC São Paulo, bem como condenando-o à reparação por
danos morais que deverão ser arbitrados por em 20 (vinte) salários mínimos vigentes.
Alternativamente, pugna pela anulação da sentença prolatada, remetendo os autos à
instância inferior para que o juízo “a quo” profira outra decisão após a fase
instrutória.
O recurso foi contrariado (fls. 406/409), rebatendo a apelada
articuladamente as razões do inconformismo.
É o relatório.
Voto.
O apelo não comporta provimento.
Instado a especificar provas, o autor reiterou os termos da réplica,
postulando tão somente a tentativa de conciliação por vídeo conferência (fls.
375/376) devendo suportar as consequências geradas por sua omissão, não tendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000180-34.2020.8.26.0281 -Voto no 22429 IM
4
se falar em cerceamento de defesa.
Quanto ao mérito melhor sorte não socorre ao apelante, pois em sua
petição inicial alegou que nunca firmou qualquer tipo de contrato com a
requerida e desconhece a existência da dívida em seu nome (fls. 02 g.n.).
A instituição apelada, em contestação, apresentou cópia do contrato
assinado pelo apelante (fls. 136/143) que, em réplica, alegou genericamente que o
contrato deve ser declarado nulo, sendo que não há prova efetiva de ciência do autor
(apelante) acerca da contratação e, nem tampouco de que o veículo foi adquirido em
seu proveito. Que não há provas de que o contrato foi legalmente firmado, pois não
há aposição de sua impressão digital, ou assinatura a rogo, bem como a assinatura de
duas testemunhas e que não se lembra de ter assinado o contrato (fls. 186/190).
De se destacar que não houve suscitação da falsidade documental
pelo autor, tanto em réplica, bem como quando determinada a especificação de
provas quedou-se inerte.
Também não consta do documento de identidade do apelante
qualquer informação de que se trata de pessoa analfabeta (fls. 17), além de inexistir
qualquer alegação de coação para assinatura do documento (fls. 136/143). Também
não alegou o autor que os documentos apresentados pela instituição seriam falsos,
destacando o documento de identidade de fls. 363 também não há qualquer indicação
de que o apelante seja analfabeto.
Assim, trouxe a ré fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, tendo o Juízo
decidido de maneira correta ao assim dispor:
Inicialmente, faz-se necessário salientar que o autor não tendo negado
a aposição de sua assinatura no contrato deixou de trazer quaisquer
esclarecimentos a respeito das circunstâncias em que foi firmada a avença.
Observe-se, ainda, que o autor não afirmou que deixou de receber informações
acerca do prazo de pagamento ou do valor das parcelas.
Tais informações eram importantes pois permitiriam averiguar se a
condição do autor não alfabetizado preponderou para a celebração de um
contrato que o pusesse em situação desequilibrada e prejudicial.
O autor, porém, preferiu valer-se de uma vagueza de detalhes,
acreditando que a condição de analfabeto seria suficiente para justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000180-34.2020.8.26.0281 -Voto no 22429 IM
5
declaração de inexistência do negócio jurídico.
Todavia, não o é, ainda mais considerando o conjunto probatório dos
autos.
Observa-se dos documentos que instruem a inicial que o autor iniciou
a assinatura da procuração (fls. 12), da declaração de pobreza (fls. 13) e da
declaração de fls. 26, ou seja, ele sabe assinar e é assim que ele se apresenta.
Ainda, as cópias dos documentos pessoais do autor juntadas aos autos estão
devidamente assinadas (fls. 17 e 363), ou seja, apesar do alegado analfabetismo,
nas cédulas de identidade do autor não consta a informação não alfabetizado.
Outrossim, conforme fls. 363, 364, 370 e 371, foi apresentado à
instituição financeira ré a cédula de identidade, holerite, e dois comprovantes de
endereço contemporâneos à contratação, o que demonstra que ela tomou as
cautelas necessárias para a celebração da avença.
Vale consignar que referidos documentos não tiveram sua
autenticidade questionada.
Por fim, há de se considerar a alegação de que parte das parcelas do
contrato de financiamento foram adimplidas, fato que também é incontroverso e
que gera a convalidação do ajuste, mormente considerando o abuso de direito
pela contrariedade dos princípios éticos de regência do sistema positivo, nemo
auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria
torpeza) e nemo potest venire contra factum proprium (a ninguém é dado
contrariar os seus próprios atos).
Em remate, a assinatura aposta pelo autor no contrato e os
documentos que apresentou à instituição financeira demonstram que ele tinha a
vontade de contratar e sua condição de analfabeto só foi ventilada,
convenientemente, quando já verificada a situação de inadimplência, com a
finalidade de obter uma declaração de inexistência do negócio, o que deve ser
rechaçado.
De todos os ângulos em que se analisa a questão, a manutenção da
decisão recorrida é medida que se impõe por seus próprios e bem delineados
fundamentos.
Por força do artigo art. 85, § 11 do CPC, a verba honorária ora é
majorada de 10% para 11% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo. É como
voto.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator